Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711966-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANDRE PINTO E SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO ANDRE PINTO E SILVA, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0712348-39.2020.8.07.0001), promovido por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS. A decisão reproduzida na petição do agravo revogou decisão anterior que declarou a nulidade da citação por hora certa, posto que ela foi efetivada na pessoa do síndico do condomínio autor. O agravante verbera a ocorrência de preclusão pro judicato, eis que o juiz titular havia reconhecido que a citação por hora certa, na pessoa do representante do autor, era nula. O réu/agravante requer a antecipação de tutela recursal, nos termos do artigos 955, Parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, concedendo efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a imediata eficácia das decisões impugnadas, de tal maneira que o julgador a quo não prossiga com o julgamento do feito e demais atos conexos ao direito de ação e de defesa sem que este Egrégio Tribunal antes resolva tais questões constitucionais. No mérito, dar provimento ao recurso, cassando as decisões impugnadas e reestabelecendo a marcha processual de acordo com a decisão proferida pelo juiz titular, na qual se assegurou o processamento da contestação e da reconvenção do Réu/Agravante e demais atos que se seguiram (réplica do autor, contestação do autor à reconvenção. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta ao acerto da decisão que revogou decisão anterior que havia declarado a nulidade da citação por hora certa, efetivada na pessoa do síndico do condomínio autor. Nesta sede de cognição superficial, deve-se reconhecer que a decisão se mostra desconforme com a processualística que assegura às partes o devido processo legal. Na origem, o feito versa sobre ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo condomínio agravado em desfavor do condômino, ora agravante. O recorrente foi citado por hora certa, cuja notificação desta foi enviada para o síndico, representante da parte requerida. Fica patenteado, nesta esfera de apuração não exauriente, que a citação por hora certa, em ação promovida pelo condomínio contra o condômino, recebida pelo próprio síndico, viola o princípio do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender a decisão guerreada até solução de mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora